Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-10.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE PROVOCA A PRIMEIRA COLISÃO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentada na teoria do corpo neutro, onde restou afastada a responsabilidade da requerida/recorrida acerca do evento danoso (colisões sucessivas).

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 58573424.

3. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que a documentação que acompanha o recurso inominado demonstra sua condição de hipossuficiência.

4. Na inicial, narra a parte autora que no dia 12/01/2024, estava com seu veículo RENAULT/Megane, placa JGC-2741, parado na faixa de pedestre após a rotatória, momento em que foi abalroado na parte traseira pelo automóvel NISSAN/Kicks, placa PBX-6140. Afirma que tentou resolver extrajudicialmente a questão, não logrando êxito. Aduz ainda que os danos materiais experimentados importam em R$ 16.018,81 (menor orçamento). Requereu a condenação da parte requerida ao pagamento do valor de R$ 16.018,81.

5. Em contestação, a parte requerida afirma que o responsável pelo acidente foi o condutor do veículo Fiat Pálio que, ao atingir seu veículo, o projetou para a frente, acabando assim por colidir com o automóvel do requerente, que estava a sua frente.

6. Os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

7. No caso, trata-se de acidente automobilístico com envolvimento de três veículos, situação notoriamente conhecida como "engavetamento", no qual o veículo da requerida (NISSAN/Kicks) foi abalroado em sua traseira pelo veículo Fiat/Palio, sendo, por consequência, arremessado ao encontro da traseira do veículo do autor (RENAULT/Megane). Em casos tais, aplica-se a "teoria do corpo neutro", a qual afasta a responsabilidade do motorista que é arremessado involuntariamente contra terceiro em razão da colisão sofrida. Nesse sentido: Acórdão 1203151, 07429763420188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019, e Acórdão 1791307, 07144825920228070004, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023.

8. O acervo probatório constante dos autos demonstra inexistir qualquer culpa da requerida/recorrida acerca do evento danoso, não merecendo prosperar a alegação de que não guardava a distância mínima do veículo que se encontrava a sua frente.

9. Dessa forma, não merece reparos a sentença de origem.

10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.